Tribunal: STF
Processo: ARE 1574511
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Conversão de tempo de serviço. Aplicação do regime geral de previdência social. Tema 942. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, mantendo o entendimento de que é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço especial de servidor público.

    2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, buscando reverter a aplicação das normas do regime geral de previdência social para a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais.

    3. A decisão agravada considerou que o acórdão impugnado estava alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente ao Tema 942, e que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, inviabilizando o recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais por servidor público, conforme o Tema 942, viola a Constituição, e se a análise de tal matéria em recurso extraordinário é possível sem o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Tema 942-RG).

    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna qualquer ofensa à Constituição indireta e reflexa, sendo, portanto, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.